Tribunal: TJDFT
Processo: 0713769-17.2018.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. COPROPRIEDADE DECORRENTE DE HERANÇA. PERMANÊNCIA NO IMÓVEL POR MERA AUTORIZAÇÃO OU TOLERÂNCIA.

1. A usucapião trata de instituto de aquisição de propriedade, móvel ou imóvel, por meio da comprovação da posse sobre determinado bem, durante um determinado lapso de tempo – posse animus domini.

2. Para a caracterização da prescrição aquisitiva capaz de declarar à usucapião extraordinária, faz-se necessário que o interessado, com animus domini, mantenha a posse mansa, pacífica e ininterrupta da coisa. Interpretação legal conferida no disposto do art. 1.238 do Código Civil.

3. Em se tratando de ato de mera permissão ou tolerância, por força de conhecimento da situação do bem imóvel e autorização para moradia de demais herdeiros e coproprietários, não há que se falar em configuração da posse ad usucapionem.

4. Apelo desprovido. Sentença mantida.